Tribunal: TJMT
Processo: 1022364-97.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022364-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 054.885.131-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI - CPF: 008.174.261-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO), ROBYSON SALVADOR DA SILVA - CPF: 016.996.991-60 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
NEGATIVA DE AGUARDAR SOLTO O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO –
FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– LEGALIDADE – RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – APREENDIDA ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA – FUNDADO RISCO DE FUGA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS GRAVOSAS - PRECEDENTES
– COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Nos termos da jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado Orientativo n.º 50, da TCCR/TJMT,
“a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
(Disponível em DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

2.

Assim, tendo o d. magistrado lastreado a negativa ao condenado de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença na manutenção dos requisitos e fundamentos do decreto segregatício originário, o qual demonstra a indispensabilidade da medida extremada para proteção da ordem pública e a aplicação da lei penal; não restam dúvidas da legitimidade da sua manutenção em cárcere provisório.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

PACIENTE:

ROBYSON SALVADOR DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
negar-lhe o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
proferida no bojo da Ação Penal n.º 1003399-72.2021.811.0011 (PJe), em que restou condenado pelo cometimento dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Contextualizando os fatos, narra o causídico que o ora paciente teve sua prisão preventiva decretada em
03/01/2022
e, no dia
01/06/2022
, ao final da persecução criminal judicial, restou condenado à reprimenda de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, a serem cumpridos em
regime inicialmente fechado
, ocasião em que mantida a segregação cautelar.

Nessa esteira, como única vertente ensejadora da impetração, o firmatario do remédio heroico sustenta a
ilegalidade da prisão preventiva
, porquanto afirma que a manutenção do ergástulo, antes do trânsito em julgado da condenação configura
violação aos princípios insculpidos na Constituição Federal
.

Forte em tais argumentos, o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a ordem de prisão expedida em face do paciente, garantindo-lhe,
no mérito
, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

O
writ
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados no ID 149152182 e ID 149152183.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo Recurso de Apelação Criminal n.º 1003399-72.2021.811.0000 e pelo HC n.º 1002760-53.2022.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
149466677) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 150624668 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 151953688).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o ora paciente
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
teve sua prisão preventiva decretada na data de
03/01/2022
e, ao final da persecução criminal judicial, restou condenado no bojo do processo-crime correlato
pelo cometimento dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
, a serem cumpridos em
regime inicialmente fechado
, bem assim, ao
pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

No édito condenatório, lhe foi
negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado
da condenação e
mantida sua prisão preventiva
, tendo a d. magistrada singular ressaltado que, para além de estarem presentes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria,
“a pena imposta ao delito praticado pelo réu ultrapassa o patamar de 08 (oito) anos de reclusão”
(ID 150624673).

Nesse contexto, exsurge inconformado o impetrante, alegando que a manutenção do ergástulo preventivo implica coação ilegal, nos termos já relatados.

Todavia,
a razão não lhe assiste
.

Do exame do édito condenatório, verifico que a d. magistrada sentenciante justificou a negativa ao increpado de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do édito condenatório na
manutenção das circunstâncias ensejadoras do decreto originário da sua prisão preventiva
, as quais se reforçaram com a condenação, uma vez que após a regular instrução criminal, concluiu-se pela comprovação da autoria do crime e fixada a forma regimental mais gravosa para o início do cumprimento da pena a ele imposta.

Eis o trecho da decisão vergastada:

“
Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade
. Assim sendo, presentes estão os pressupostos para a decretação da prisão preventiva: a prova da materialidade e os indícios de autoria, conforme demonstrado acima, bem como pena imposta ao delito praticado pelo réu ultrapassa o patamar de 08 (oito) anos de reclusão, de modo que o sentenciado não poderá recorrer em liberdade. Nestes termos,
mantenho a prisão preventiva outrora decretada pelos seus próprios fundamentos e expostos nesta sentença
.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor de Robyson Salvador da Silva no BNMP, com fundamento nesta sentença.”
(ID 149152183 - Pág. 32)

Desta feita, resta claro que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do paciente, utilizou-se da
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nas Cortes Superiores, não apresenta qualquer ilegalidade, haja vista a ausência de afronta à norma constitucional do art. 93, inc. IX, da CF/88.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO JÁ APRECIADA EM OUTRO WRIT POR ESTA CORTE SUPERIOR
. MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 2.
A jurisprudência do STJ admite a referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado, seja na consecução do comando legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, seja na pronúncia ou ainda na sentença, para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3. Na espécie, ao pronunciar o réu, o Juízo sumariante reportou-se aos motivos enunciados no decreto primevo, conduta admitida por esta Corte Superior.

4. Agravo regimental não provido.”
(
STJ
- AgRg no HC n. 736.957/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E FALSIDADE DO DOCUMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONENM. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...).
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “A técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes).
5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF RHC 130542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 25-10-2016 PUBLIC 26-10-2016)

Na mesma linha de raciocínio, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, mediante a uniformização da sua jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 50
, de acordo com o qual
“a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

(Disponível em DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

De outra banda, registro que anteriormente ao presente remédio heroico, foi distribuído e julgado, sob minha relatoria, o
Habeas Corpus
n.º
1002760-53.2022.811.0000, também impetrado em favor de
ROBYSON
e que cuidava dos mesmos fatos ora em análise, pelos quais o paciente restou condenado em 1º grau.

E, justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento do primeiro
habeas corpus
, o Colegiado examinou o decreto prisional expedido em face do favorecido nessa ordem e concluiu por sua legitimidade, frisando a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pela expressiva quantidade de cocaína apreendida, bem assim, diante do fundado receio de fuga do agente, que permanece foragido até a presente data, a evidenciar a indispensabilidade da prisão, também, como forma de assegurar a escorreita aplicação da lei penal.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado, no qual durante a sessão ordinária do dia
06/04/2022
, a c. 3ª Câmara Criminal deste eg. Sodalício, à unanimidade, denegou a ordem. Veja-se:

“HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS –
VULTOSA QUANTIDADE E NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA DOS NARCÓTICOS APREENDIDOS
[APROXIMADAMENTE 74 KG DE COCAÍNA] – RISCO DE FUGA DO AGENTE –
MANDADO DE PRISÃO QUE PERMANECE PENDENTE DE CUMPRIMENTO
- INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DO CORPO SOCIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Estando devidamente evidenciados no decreto segregatício indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a gravidade concreta das condutas - evidenciada pela natureza e vultosa quantidade de cocaína apreendida [74kg] – e a aparente fuga do agente - que nada obstante tenha ciência da persecução criminal judicial instaurada em seu desfavor, permanece em local incerto e não sabido até o presente momento; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.”

Logo, estando as razões de decidir da sentença penal condenatória, quanto à negativa de aguardar solto o trânsito em julgado, lastreadas nos mesmos fundamentos despendidos no decreto originário, o qual a c. Terceira Câmara Criminal reconheceu como legítimo a sustentar a prisão preventiva do paciente, não há como taxar o édito condenatório de ilegal, desprovido de motivação ou mal motivado.

Ao contrário, infere-se a existência de argumentos idôneos que justificam a manutenção do cárcere provisório, compatibilizando-se a medida segregatícia preventiva com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado a bem de toda a coletividade, a impedir que seja considerada a possibilidade de sua revogação.

E, como reiteradamente venho assentando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no
voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.º 296.381/SP
, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos, pois o que está se examinando é o fato em si, a conduta ilícita perpetrada pelo acusado, a sua forma de agir no cenário delituoso e não a técnica redacional do julgador.

Desta feita, não me restam dúvidas de que o encarceramento provisório mantido na sentença penal condenatória se apresenta indispensável para
garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, diante da vultosa quantidade de cocaína apreendida por ocasião do flagrante [74kg], bem como, em razão do fundado de receio de que, acaso solto, o favorecido nessa ordem venha a foragir – como, de fato, já o fez.

A propósito, é esse o posicionamento adotado pela jurisprudência consolidada nessa eg. Corte de Justiça, materializada nos
Enunciados Orientativos n.º 25 e 26
, da TCCR/TJMT, veja-se:

“
25
. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

“
26
. A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
(vide: Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, existindo fatores concretos que revelam o risco da soltura do increpado à ordem pública e à aplicação da lei penal, que foi devidamente apontado nas razões de decidir da d. autoridade reputada por coatora, não restam dúvidas de que se encontra idoneamente fundamentada a negativa de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, a tornar indiscutível a legitimidade da prisão preventiva a ele imposta.

Por consequência, seguindo essa linha de raciocínio,
não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva ora vergastada ou substituí-la por restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, uma vez que as várias passagens e condenações penais que possui evidenciam a sua incapacidade de controlar-se na sociedade.

Assim, não restam dúvidas de que a sua prisão preventiva está suficientemente delineada na imprescindibilidade de resguardar toda a coletividade, tendo em vista que, por meio da medida cautelar excepcional, a segurança de todo o corpo social será garantida, preservando, assim, um dos fins do processo que é a paz social, temporariamente abalada com o cometimento de crimes pelo increpado.

E, estando devidamente demonstrado o
periculum libertatis
, eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente não se apresentam suficientes para garantir-lhe a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Destarte, não vislumbrada qualquer ilegalidade no fato de ter sido negado ao favorecido nessa ordem o direito de recorrer em liberdade, entendo que merece ser mantido recolhido em cárcere, máxime porque esteve preso durante toda a instrução processual e persistem os requisitos normativos da prisão preventiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
, mantendo sua prisão preventiva decretada nos autos da
Ação Penal n.º 1003399-72.2021.811.0011 (PJe)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022